Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709371-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e a agravada-ré já ofereceu resposta ao recurso. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante-autor para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora